Tribunal: STF
Processo: RE 104903
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO DECRETO-LEI N.201/1967. AÇÃO
PENAL CONTRA PREFEITO AFASTADO DO CARGO, EM VIRTUDE DE INTERVENÇÃO
DO ESTADO. RECEBIMENTO DA DENUNCIA, QUANDO AINDA NÃO EXTINTO O
MANDATO. A SÓ INTERVENÇÃO NÃO EXTINGUE O MANDATO. EMBORA AFASTADO DO
EXERCÍCIO, CONTINUA O ACUSADO TITULAR DO CARGO. PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL, APÓS A EXTINÇÃO DO MANDATO. SUA POSSIBILIDADE. NAS
HIPÓTESES DO DECRETO-LEI N.201/1967, NÃO VISA A AÇÃO PENAL, APENAS,
A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DE PERDA DO CARGO, MAS, TAMBÉM, DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. COM A EXTINÇÃO DO MANDATO, POSTERIOR AO
RECEBIMENTO DA DENUNCIA, O PROCESSO PENAL NÃO RESTA SEM OBJETO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO E
DETERMINAR PROSSIGA O TRIBUNAL A QUO NO JULGAMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL, APRECIANDO OS DEMAIS FUNDAMENTOS DO PEDIDO.